Tribunal: STF
Processo: Rcl 57674
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 5022208-93.2021.8.21.0001, que teria aplicado de forma equivocada a modulação dos efeitos definida por esta Corte quando do julgamento da ADI 5469 e do Tema 1.093 da repercussão geral. 



    Afirma-se, ainda, que “a reclamação em análise tem por fundamento a preservação da competência do e. STF para dar a última palavra quanto ao tema objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (‘ADIs’) 7.066, 7.070 e 7.078, ainda pendentes de julgamento, referente à (im)possibilidade de exigência ICMS DIFAL, instituído pela LC 190/2022, ainda no exercício de 2022" (eDoc 1, p. 2).



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado, com fundamento na ausência de legislação complementar, por empresa submetida à cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS nas vendas interestaduais de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto.



    O reclamante narra que esta Corte, no julgamento dos precedentes citados, considerou inexigível a cobrança do Difal até que haja lei complementar que o regule e também modulou os efeitos considerando a impossibilidade de se cobrar a diferença de alíquota para as empresas que possuíssem ações judiciais em curso até o julgamento dos paradigmas, ou seja, ADI 5469 e RE 1.287.019. 



    Diante desse entendimento, a empresa reclamada teria impetrado o writ, mas teve a segurança denegada, sob o fundamento de que o mandamusfoi impetrado em 3.3.2021, depois da publicação da ata de julgamento da ADI.



    Para justificar a sua pretensão, alega a existência de fato novo, ocorrido após a interposição do recurso extraordinário, consistente na publicação da Lei Complementar nº 190, em 5 de janeiro de 2022 e do Decreto estadual nº 56..432, de 29 de março de 2022, que determinou a exigência do DIFAL a partir de 1º de abril de 2022.



    Aduz que "o acórdão impugnado usurpou a competência do e. STF e negou a aplicação da tese fixada pela Suprema Corte à Messer Gases, ao impedir o seguimento de seu Recurso Extraordinário, para análise do pedido subsidiário de reconhecimento de inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL no exercício de 2022, à luz do princípio da anterioridade tributária" (eDoc 1, p. 2).



    Defende que a Lei Complementar e o Decreto foram publicados em 2022 e que, “por força do princípio da anterioridade de exercício, a cobrança do ICMS DIFAL – inclusive para os contribuintes que não possuíam ação judicial em curso na data do julgamento do tema 1.093 pelo STF – somente poderá ocorrer de maneira válida a partir de 1º/01/2023 – o que demandava o necessário provimento parcial do recurso interposto e, por consequência dos pedidos, em razão exatamente da aplicação do Tema 1.093 do STF” (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que “não se discute mais o alcance da modulação da decisão do e. STF que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do ICMS DIFAL enquanto não editada LC nacional, já que foi garantido a todos os contribuintes – mesmo àqueles que não possuíam ação ao tempo do julgamento – o direito de não recolher o ICMS DIFAL a partir de 1º/01/2022 e até que houve a edição de lei complementar nacional validamente” e que “a LC 190/2022 e o Decreto 56.432 constituem, portanto, fato novo, surgido após a interposição do Recurso Extraordinário e que, ainda que se considere que a ação judicial da Messer Gases não a resguarda da modulação dos efeitos da decisão do STF (por causa da data em que ocorreu o ajuizamento), é de rigor, ao menos, afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do Adicional para o FECP relativos a operações de vendas de mercadorias pela Messer Gases a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Rio Grande do Sul durante o exercício de 2022” (eDoc 1, p. 7).



    Requer a procedência desta reclamação para (eDoc 1, p. 17-18):



    “(i) Cassar o acórdão exarado pela e. Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (“TJ/RS”) nos autos do processo de nº. 5022208- 93.2021.8.21.0001, que negou provimento ao seu agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário; 



    (ii) Reconhecer a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL relativo a suas operações de vendas de mercadorias aconsumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Estado do Rio Grande do Sul, a partir de 1º/01/2022 e até 31/12/2022, ou, ao menos, a partir de 01º/01/2022 até 05/04/2022, bem como afastar a imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento ou do não cumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao referido tributo, em respeito ao princípio da anterioridade de exercício e da noventena; 



    (iii) Declarar o direito da Messer Gases à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS DIFAL ao Estado do Rio Grande do Sul, durante o exercício de 2022, na exata extensão do pedido anterior”.



    O Juízo reclamado prestou informações (eDoc 17). 



    O Estado do Rio Grande de Sul apresentou contestação (eDoc. 20). 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pela inadmissibilidade da reclamação (eDoc 26). 



    É o relatório. Decido. 



    Como de conhecimento dos advogados que representam a reclamante, trata-se o presente feito de mera reiteração da RCL 50.753 - também por eles apresentada -, cujo acórdão transitou em julgado em 19.04.2022.



    À oportunidade do julgamento daquela reclamação, não se identificou qualquer ilegalidade no acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, nos autos do Mandado de Segurança 5022208- 93.2021.8.21.0001, negou provimento à apelação que visava o afastamento da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS e do respectivo adicional de alíquota para o Fundo Estadual de Combate e à Pobreza nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto.



    Destaco que o referido acórdão foi mantido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul por meio da decisão ora impugnada. Desse modo, convém reproduzir as razões da negativa de provimento ao agravo interno pelo juízo reclamado (eDoc 9, p. 37): 



    "O Órgão Julgador, portanto, ao concluir que "força é convir que o mandado de segurança, impetrado que foi no dia 03/03/2021, não se há de considerar como ação judicial em curso, na medida em que o STF julgou em 24/02/2021 o Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, referente ao Tema nº 1.093", decidiu em conformidade com o aludido precedente proferido em regime de repercussão geral.”



    Descabida, portanto, a reapreciação do tema relativo à modulação dos efeitos definida por esta Corte quando do julgamento da ADI 5469 e do Tema 1.093 da repercussão geral na presente reclamação, porquanto já examinado por esta Corte na Rcl 50.753, de minha relatoria. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inviabilidade de aceitação de múltiplos remédios constitucionais que possuam idênticos parte, objeto, causa de pedir e pedido, sem qualquer inovação. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    "Agravo regimental em reclamação. 2. Agravante reitera pedido constante de outra reclamação. 3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56. Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte. Precedente. 4. Agravo improvido." (Rcl 46.546-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27.05.2021)



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. PROPOSITURA DE NOVA RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTEVE ACÓRDÃO JÁ APRECIADO NOS AUTOS DA RCL 16.301 PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO JA RECHAÇADA POR ESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À RCL 4.454. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 - em virtude do afastamento da incidência do art. 20 da Lei Estadual do Rio Grande do Sul nº 11.183/98 - foi deduzida pelo reclamante nos autos da Rcl 16.301 contra a decisão proferida Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Mandado de Segurança nº 70050324938. A decisão ora reclamada manteve o acórdão da Corte Estadual, sem a alteração de qualquer fundamento, de modo que os mesmos motivos que ensejaram a negativa de seguimento da Rcl 16.301 amparam decisão no sentido de negar seguimento à presente reclamação. Não há falar em afronta à decisão proferida na Rcl 4.454, porquanto restrita à declaração de ausência de identidade entre os atos confrontados. Agravo regimental conhecido e não provido." (Rcl 20.699-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17.03.2016)



    De igual forma, não prospera a alegação de que a presente reclamação teria “por fundamento a preservação da competência do e. STF para dar a última palavra quanto ao tema objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (‘ADIs’) 7.066, 7.070 e 7.078, ainda pendentes de julgamento, referente à (im)possibilidade de exigência ICMS DIFAL, instituído pela LC 190/2022, ainda no exercício de 2022”.



    Como se sabe, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    No caso concreto, o petitório inicial não indica violação a precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante 



    Com efeito, os paradigmas apontados não possuem efeitos vinculantes, porque, como se extrai do acompanhamento processual, não houve julgamento do qual se haure autoridade com aptidão para propiciar a via reclamatória.



    O simples fato de existir uma ADI acerca da matéria também não representa usurpação da competência do Tribunal, uma vez que no sistema pátrio existem tanto o controle de constitucionalidade difuso quanto o concentrado.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente